Tribunal: TJMT
Processo: 1029588-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029588-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (AGRAVANTE), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INDEFERIMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a retirada de notícias jornalísticas de sites da internet, sob o argumento de que extrapolariam os limites da liberdade de imprensa, ferindo a honra do agravante.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há elementos suficientes para justificar a remoção prévia do conteúdo jornalístico publicado, com fundamento na prevalência do direito à honra sobre a liberdade de imprensa.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A jurisprudência do STF (ADPF 130) estabelece que a intervenção judicial na divulgação de notícias deve ser excepcional, sendo a reparação de eventuais abusos realizada preferencialmente por meio de direito de resposta ou indenização.

5. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que as matérias jornalísticas extrapolam os limites do direito à informação, não havendo prova suficiente do abuso alegado ou do risco de dano irreparável.

6. A decisão recorrida se mostra coerente com o entendimento consolidado do STF de que não cabe censura prévia à imprensa, devendo eventuais excessos ser debatidos na instrução processual.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A retirada prévia de conteúdo jornalístico da internet depende de demonstração inequívoca do abuso na liberdade de imprensa, sendo insuficiente a alegação genérica de violação à honra do interessado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX e XIV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 130; STF, Rcl 49506/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/02/2022; STF, Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISPIM IPONEMA BRASIL
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº
1017179-81.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CR COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

A matéria trazida à apreciação judicial exige a análise de dois temas constitucionalmente protegidos, a saber, a liberdade de imprensa e o direito da personalidade.

Ademais, além da probabilidade do direito do autor com a prevalência do direito da sua honra, mitigando a liberdade de imprensa, necessário se faz a comprovação do prejuízo da demora, como se infere do art. 300 do Código de Processo Civil,
verbis:

[...]

Nesta quadra processual, não há como presumir que a matéria é falsa ou inverídica, sendo necessário a formação do contraditório, já que a reportagem questionada cita que "
A Polícia Civil de Mato Grosso investiga o empresário Crispim Iponema Brasil, dono da agência de propaganda Casa de Idéias, por estelionato e apropriação indébita por um suposto golpe de R$ 1 milhão em dezenas de veículos de comunicação. Os sites de noticias Folhamax, MidiaNews, Olhar Direto, Hipernotícias, Reporter MT e RD News registraram um boletim de ocorrência contra a agência na Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, na última terça-feira (5)."

A par disso, diante na noticia de um registro policial, necessária a formação do contraditório para saber se a ré meramente exerceu o direito à informação decorrente da liberdade de imprensa, ou se houve algum abuso no direito de informar, o que autorizaria a prevalência do direito autoral.

De igual forma, não restou demonstrado o periculum in mora, a autorizar a tutela de urgência antes da citação da ré.

Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
A matéria publicada extrapola os limites do legítimo direito de informar, configurando abuso claro do direito de liberdade de imprensa
[...]
”;

2)
“
[...] As publicações combatidas, além de não possuir qualquer comprovação adota uma postura sensacionalista e depreciativa, buscando unicamente denegrir a imagem do Agravante perante a sociedade. [...]”
; e

3)
“
[...] O direito de informar deve ser exercido com responsabilidade e respeito aos direitos alheios, especialmente quando se trata de fatos não confirmados, que podem causar danos irreparáveis à honra e à imagem de terceiro [...]
”.

Assim, requer a concessão da antecipação de tutela ao presente Agravo, “
para determinar a imediata retirada das publicações difamatórias do portal da Agravada
”, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para confirmar a liminar.

A liminar foi indeferida no ID. 247916173.

Em razão do indeferimento da liminar, a parte agravante interpôs Agravo Interno no ID. 253204657.

Não foi efetivada a intimação da parte Agravada, posto que não fora localizada, conforme certidão de ID. 254061674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (com posterior Agravo Interno) contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a retirada de notícias jornalísticas de
sites
na
internet
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos não demonstram a probabilidade do direito alegado.

Isso porque o entendimento jurisprudencial do STF para casos similares, após o julgamento da ADF 130, entende que a intervenção do judiciário na divulgação de notícias e opiniões deve ser excepcional, de modo que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3 .
Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130 . STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes.
5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador . 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(STF - Rcl: 49506 AM 0061404-31.2021 .1.00.0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/03/2022)

Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação.
Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico . Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial .
2.
No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades . 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5 . Reclamação julgada procedente

(STF - Rcl: 22328 RJ - RIO DE JANEIRO 0007915-89.2015 .1.00.0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-090 10-05-2018)

Diante de tal posicionamento do STF, que é enfático pela não intervenção judicial para retirada de matérias jornalísticas, entendo que não se mostra pertinente, nesta fase processual, o deferimento da tutela de urgência almejada pelo Agravante.

Por fim, considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, deve ser reconhecida a prejudicialidade para o Agravo Interno.

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025